Tribunal: CARF
Processo: 18239.001026/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001026/2008-11
ACÓRDÃO
2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO DANTAS FONTES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação
hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do
efetivo pagamento não restou comprovada, quando o contribuinte foi
instado a fazê-lo.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para
analisar pedido de retificação de declaração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
2

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 07/12, em razão de apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e glosa parcial de
despesas médicas. As infrações reportam-se ao exercício de 2004, ano-calendário
2003.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 23/01/2008 (fl. 21) e, em
21/02/2008, apresentou a impugnação de fls. 02/04, por meio de mandatário,
alegando, em síntese, que concorda com a glosa de despesas médicas no valor de
R$1.041,98 e que impugna o valor de R$20.000,00, uma vez que a pessoa jurídica
continua ativa na data da impugnação e o motivo da glosa foi de que a pessoa
jurídica estava em processo de representação por inaptidão.
Com relação à glosa de imposto de renda retido na fonte, informou que tal
retenção ocorreu sobre rendimento recebido em decorrência da ação trabalhista
no 424/1997, junto à 26a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no ano de 2003. A
fim de comprovar, juntou os documentos de fls. 20 a 26.
A procuração consta da fl. 15.
Na sequência, o processo foi encaminhado em diligência nos termos contidos na
fl. 50 e, em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 51 a 54.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou parcialmente procedente
o lançamento do crédito tributário exigido para restabelecer a glosa de imposto de renda retido
na fonte em razão da sua comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
3
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a sobre glosa de despesas médicas, uma vez que a
compensação de imposto de renda retido na fonte foi restabelecida no julgamento de origem.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Preliminar
Após a interposição de seu recurso, o contribuinte apresentou manifestação nos
autos requerendo o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no presente feito.
Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição
intercorrente, em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação nos termos do art. 114, § 12o, I do
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
4
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
O presente lançamento versa sobre glosa de despesas médicas e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Inicialmente, esclareça-se que a impugnação é parcial, tendo em vista que o
impugnante concordou com a parcela de R$1.041,98 referente à glosa de
despesas médicas. Assim, tal exigência encontra-se definitivamente constituída no
âmbito administrativo.
Com relação á glosa da despesa informada pelo contribuinte no valor de
R$20.000,00, junto ao estabelecimento Clínica Monte Sião Ltda, a Fiscalização
informou que foi apresentado recibo naquele valor, mas que motivou a glosa pelo
fato de a pessoa jurídica estar com processo de representação por inaptidão.
De fato, em consulta ao CNPJ da Clínica Monte Sião Ltda., realizada junto ao sítio
deste Órgão, constata-se que a pessoa jurídica foi baixada pelo motivo de
inaptidão (fl. 47). Além disso, em consulta aos sistemas internos deste Órgão, foi
possível verificar que a pessoa jurídica prestou informação de que foi inativa
desde a sua abertura até a data da baixa.
Em vista de tais fatos, foi determinada a diligência de fl. 50, a fim de que o
contribuinte apresentasse, além da nota fiscal, o comprovante do efetivo
pagamento do valor de R$20.000,00 informado em sua declaração de
rendimentos. No entanto, em resposta à fl. 51, o intimado informou que efetuou
o pagamento de R$20.000,00 em espécie.
Nesse aspecto, há de se observar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia
deduções referentes a pagamentos efetuados a título de despesas médicas, deve
o mesmo comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta,
à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo
omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e
isenções”.
Saliente-se, ainda, que apesar de o contribuinte ter apresentado a nota fiscal à fl.
53, tal documento não possui valor probante absoluto, mormente quando a
pessoa jurídica supostamente emitente informa a este órgão que permaneceu
inativa desde a sua constituição.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de provas, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
5
julgador, na busca da verdade material – princípio esse informador do processo
administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar
que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação. Inclusive, esta foi a
questão motivadora da já referida diligência fiscal, em que se tentou intimar o
contribuinte para fins de que fossem trazidos aos autos outros elementos que
permitissem à autoridade julgadora formar sua convicção quanto às despesas
declaradas, o que não ocorreu.
Enfim, no presente caso, o contribuinte não carreou aos autos, junto com sua
impugnação ou com os esclarecimentos de fls. 51 a 54, qualquer nova
documentação
que
comprovasse
a
efetiva
movimentação
financeira
comprobatória dos pagamentos ao estabelecimento Clínica Monte Sião Ltda.
Portanto, analisados todos os elementos constantes dos autos, entendo que o
documento apresentado relativo à despesa médica informada no valor de
R$20.000,00 não se revela suficiente para comprovar a efetividade dessa despesa.
Acerca do tema, vale transcrever ementas de Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos.” (Ac. 1o CC 104-
16830/1999).
“IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO - O
pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não
se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante
de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos,
deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação,
sem os quais é legítima a glosa das deduções.” (Acórdão 104-21076, 20/10/2005,
QUARTA CÂMARA.)
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
6
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato.”( Acórdão 102-46489 de
16/09/2004)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe.” (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, não tendo o impugnante apresentado prova complementar de modo a
confirmar o efetivo pagamento da despesa médica informada na DIRPF no valor
de R$20.000,00, junto ao estabelecimento Clínica Monte Sião Ltda, conclui-se pela
manutenção da glosa efetuada pela autoridade fiscal.
A outra infração foi de glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$117.764,25. O impugnante alegou que tal imposto foi retido por ocasião do
recebimento de rendimento decorrente da ação trabalhista RT no 424/1997, que
tramita na 26a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Analisados os documentos juntados às fls. 20 a 26 e extratos do processo judicial
às fls. 48/49, constata-se que assiste razão ao impugnante. O valor informado pela
declarante a título de IRRF corresponde ao rendimento recebido em decorrência
do citado processo judicial, também informado na declaração de ajuste anual.
O art. 12 da Lei no 9.250, de 1995, disciplina a matéria da seguinte forma:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.”
Assim, por restar comprovado o imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário de 2003 e tendo em vista que os rendimentos tributáveis brutos
correspondentes foram efetivamente oferecidos à tributação pelo contribuinte (fl.
42), há de se restabelecer o valor de IRRF no cálculo da DIRPF/2003.
Ressalte-se que a retenção, o recolhimento e a informação à Receita Federal por
meio da DIRF são de responsabilidade da fonte pagadora e, portanto, se houve
alguma omissão, o beneficiário dos rendimentos não pode arcar com esse ônus.
Nesse sentido, o Parecer Normativo no 324, de 1971, determina que a
responsabilidade pela não-retenção e recolhimento do imposto não se comunica
com o beneficiário do rendimento.
Com relação ao pleito do impugnante sobre inclusão de novas deduções,
representa matéria estranha à presente lide e, portanto, fora da competência de
julgamento desta Delegacia. Assim, tal solicitação não se sujeita à apreciação por
parte desta instância administrativa de julgamento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001026/2008-11
7
Portanto, diante da manutenção integral da glosa de despesas médicas, fica
mantido o imposto suplementar no valor de R$5.786,54 e, pela comprovação do
imposto de renda retido na fonte objeto do lançamento, fica cancelado o imposto
sujeito à multa de mora no valor de R$117.764,25.
Em face do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, para manter
o imposto de renda suplementar apurado no lançamento para o valor de
R$5.786,54, com multa de ofício de 75% e juros de mora na forma da legislação
aplicável.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de prescrição, e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 93
DF CARF MF
Original